Tribunal: TJES
Processo: 5008396-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº 5008396-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTES:
W.T.S. e E.T.S.

Advogado do (a) IMPETRANTE:
DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

IMPETRADO:
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ADOLESCENTES – IRMÃO E AMIGOS – AMBIENTE FAMILIAR – VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA – INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS - POR SI SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA
.

A internação dos pacientes restou fundamentada em elementos concretos, diante da gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A, CP) contra uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade à época dos fatos, que foi segurada por um dos adolescentes, teve sua boca tampada por outro e foi sexualmente abusada pelo terceiro adolescente.

Visando o escopo ressocializador da intervenção estatal, mostra-se necessária a manutenção da internação, em respeito ao princípio da intervenção precoce na vida dos adolescentes, positivado no parágrafo único, inc. VI, do Art. 100 do ECA.

A possibilidade de perda do emprego e da suposta ausência de acompanhamento médico, não comprovados nos autos, não são suficientes para ensejar a modificação do posicionamento exarado na sentença pelo d. magistrado de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,
6 de outubro de 2022
.

PRESIDENTE RELATOR(A)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008396-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WANDERSON TAVARES DOS SANTOS e outros
IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5008396-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTES:
W.T.S. e E.T.S.

Advogado do (a) IMPETRANTE:
DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

IMPETRADO:
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
W.T.S. e E.T.S.
, face a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante – ES, que ao proferir sentença, impôs aos menores a medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A, CP), expedindo de imediato o mandado de busca e apreensão dos adolescentes.

Sustenta a impossibilidade de internação provisória dos pacientes antes do trânsito em julgado da sentença, requerendo a concessão da ordem para que aguardem o trâmite recursal em liberdade, sob a justificativa de possível perda do emprego por W.T.S. e não acompanhamento médico durante a gestação por E.T.S., descoberta quando realizados os exames antes da internação (id. 3249642).

Pedido liminar indeferido (id.
3284149
)
.

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id.
3312716
).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id.
3337041
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória,
6 de outubro de 2022
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008396-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTES:
W.T.S. e E.T.S.

Advogado do (a) IMPETRANTE:
DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

IMPETRADO:
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMASRCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em face da decisão que impôs aos adolescentes
W.T.S. e E.T.S.
a medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A, CP), expedindo de imediato o mandado de busca e apreensão dos adolescentes.

Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável após a comprovação dos fatos através da prova testemunhal e do depoimento da vítima prestado na esfera policial e em juízo, que
“foi uníssona em relatar, de modo harmônico e com clareza de detalhes, a violência sexual a que foi submetida”
(id nº
3312716
).

Após a analise dos autos, observa-se que a internação provisória dos pacientes restou justificada pelo magistrado com base no posicionamento da C. Superior Tribunal de Justiça, que no HC 346380/SP:

[...]
CONDICIONAMENTO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA COM O TRANSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. OBSTÁCULO AO ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA INTERVENÇÃO ESTATAL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE NA VIDA DO ADOLESCENTE (PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, DO ART. 100 DO ECA). RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 215 DO ECA. ORDEM DENEGADA.
[...] 3. Em que pese ser expressão que vem sendo utilizada, em julgados mais recentes desta Corte, ela não se coaduna com a natureza de um processo por ato infracional no qual, antes da sentença, permite-se ao juiz determinar a internação do adolescente pelo prazo máximo, improrrogável, de 45 dias (art. 108 c/c o art. 183, ambos do ECA), levando-se em consideração os "indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida." 4. Como bem pontuado no acórdão impugnado pelo writ, "as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos dos jovens", de modo que
postergar o início de cumprimento da medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional importa em "perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção dos adolescentes em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional"
.
Incide, à espécie, o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, positivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 100 do ECA.
5. Outrossim, a despeito de haver a Lei 12.010/2009 revogado o inciso VI do artigo 198 do referido Estatuto, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 - é importante ressaltar que continua a viger o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". Ainda que referente a capítulo diverso, não há impedimento a que, supletivamente, se invoque tal dispositivo para entender que os recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista. 6. Logo,
condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional.
[...] (HC n. 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016).

In casu,
verifica-se da sentença, que os pacientes praticaram ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A, CP) contra uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade à época dos fatos, que foi segurada por um dos adolescentes, teve sua boca tampada por outro e foi sexualmente abusada pelo terceiro adolescente.

Assim, observa-se a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, como bem salientado pelo d. magistrado
a quo
em sua sentença:

[...] O ato infracional em testilha, conforme se assomam as provas dos autos, fora praticado mediante
violência em face de uma criança que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade
, sendo certo que o comportamento dos adolescentes infratores
macularam veementemente toda a experiência infantil da ofendida
[...] Ademais,
o ato infracional fora perpetrado em ambiente familiar à vítima, local supostamente de todos atributos necessários para a plena formação de sua personalidade (tranquilidade, aconchego, carinho e zelo)
que foram extirpados dela com as condutas desviadas dos representados, os quais,
abusando de sua confiança como irmão e amigos mais velhos, terminaram por ofender, de maneira indelével, a sua dignidade sexual
[...] (destaque).

Assim, visando o escopo ressocializador da intervenção estatal, mostra-se necessária a manutenção da internação, em respeito ao princípio da intervenção precoce na vida dos adolescentes, positivado no parágrafo único, inc. VI, do Art. 100 do ECA.

Ademais, a possibilidade de perda do emprego e da suposta ausência de acompanhamento médico, não comprovados nos autos, não são suficientes para ensejar a modificação do posicionamento exarado na sentença pelo d. magistrado de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5008396-13.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTES:
W.T.S. e E.T.S.

Advogado do (a) IMPETRANTE:
DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

IMPETRADO:
MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ADOLESCENTES – IRMÃO E AMIGOS – AMBIENTE FAMILIAR – VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA – INTERNAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS - POR SI SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA
.

A internação dos pacientes restou fundamentada em elementos concretos, diante da gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (217-A, CP) contra uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade à época dos fatos, que foi segurada por um dos adolescentes, teve sua boca tampada por outro e foi sexualmente abusada pelo terceiro adolescente.

Visando o escopo ressocializador da intervenção estatal, mostra-se necessária a manutenção da internação, em respeito ao princípio da intervenção precoce na vida dos adolescentes, positivado no parágrafo único, inc. VI, do Art. 100 do ECA.

A possibilidade de perda do emprego e da suposta ausência de acompanhamento médico, não comprovados nos autos, não são suficientes para ensejar a modificação do posicionamento exarado na sentença pelo d. magistrado de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 2
6 de outubro de 2022
.

PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.